Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-11.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030539-11.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZINETE GOMES DE AMORIM - CPF: 496.790.821-72 (RECORRENTE), CRISTIANY GUIRRA CORTE - CPF: 024.990.181-19 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030539-11.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Azinete Gomes de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS DE VEÍCULOS. COBRANÇA DE IPVA DE VEÍCULOS OBJETOS DE FRAUDE. FALHA DO DETRAN. PROTESTO DO NOME DA AUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DETRAN E DO ESTADO DE MATO GROSSO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DOS VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Presentes, o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo.

O ente estadual deve agir com diligência e cautela na cobrança do crédito tributário, haja vista que detém de forma solidária a responsabilidade sobre a inclusão de forma correta de dados cadastrais dos contribuintes, inclusão esta realizada pelo DETRAN/MT, autarquia estadual.

Se restou evidenciada a falha do DETRAN/MT ao efetuar a transferência de propriedade dos veículos, os quais foram adquiridos por meio de fraude documental, bem como a falha do ente estatal ao realizar o protesto por débito de IPVA, podem ser responsabilizados pelo prejuízo moral suportado pela autora.

Mantém-se o valor da indenização a titulo de dano moral, se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Mostra-se necessário o bloqueio administrativo do veículo, com o fito de compelir a regularização da sua situação perante o órgão de trânsito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDENCIA
dos pedidos da exordial para
:

1 -
DECLARAR
a inexigibilidade, em relação à parte autora, dos débitos tributários referentes aos veículos objetos desta lide, quais sejam: “
1
- FORD FIESTA, Placa: NJT 1539, Renavam: 00987300563, Cor: Preta, ano 2008/2009; Processo Adm: 00177382/2011;
2
- GM/S10 DE LUXE 2.8, Placa: CVS 7299, Renavam: 00743582152, Cor: Verde, ano 2000/2000; Processo Adm: 00151081/2011 e;
3-
Gm/CELTA 2P LIFE, Placa: NIZ 8611, Renavam: 00949973823, Cor: Prata, ano 2007/2008. Processo Adm: 00221916/2011.

2 -
DETERMINAR
que as reclamadas providenciem, no prazo de trinta dias, a exclusão dos registros efetuados em nome da reclamante, tão somente com relação aos veículos em apreço, sob pena de incorrerem em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal);

3 -
CONDENAR
os Reclamados a título de indenização por danos morais, o valor de
R$8.000,00
, com correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar do evento danoso”.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, a autora ajuizou a presente Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos c/c Indenização por Danos morais e Pedido de Tutela Antecipada, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, onde requer o reconhecimento da inexistência de propriedade dos veículos descritos na inicial, o afastamento da cobrança de tributos deles derivados, bem como indenização por danos morais em virtude do protesto do seu nome junto ao 2o Serviço Notarial de Várzea Grande.

Narra a Autora/Recorrida que foi vítima de fraude referente a aquisição dos veículos: (i) FORD FIESTA, Placa: NJT 1539, Renavam: 00987300563, (ii) GM/S10 DE LUXE 2.8, Placa: CVS 7299, Renavam: 00743582152, (iii) GM/CELTA 2P LIFE, Placa: NIZ 8611, Renavam: 00949973823. Alega que ajuizou demandas judiciais em desfavor dos bancos responsáveis pelo financiamento dos referidos veículos, sendo todos os processos julgados procedentes para declarar a inexistência de relação jurídica e inexistência dos débitos, tendo em vista a constatação da fraude para aquisição dos veículos.

Aduz que foi surpreendida com protestos da dívida ativa, no valor total de R$ 15.543,58, referente a débitos tributários dos veículos objetos desta lide. Sustenta a ocorrência de possível fraude cometida por funcionários do DETRAN/MT, sob o fundamento de que as operações de transferência de propriedade foram feitas fora do horário de expediente.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que diante da ausência de notificação administrativa da fraude ao Fisco, não é possível responsabilizar o Estado por tal fato, não havendo que se falar em ato ilícito e nexo de causalidade a ensejar responsabilização. Sustenta que não pode ser responsabilizado pelas informações prestadas pelo DETRAN/MT quanto à propriedade dos veículos descritos na inicial, pois, os lançamentos tributários são realizados com base em informações cujo acesso a Fazenda Pública dispõe. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de dano moral ou, caso não seja este o entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Requer também a transferência da propriedade e dos débitos para as respectivas instituições financeiras, uma vez que alienação fiduciária garante o direito ao bem com todos os seus encargos. Se este não for o entendimento, requer, alternativamente, o bloqueio administrativo dos veículos (i) FORD FIESTA, Placa: NJT 1539, Renavam: 00987300563, (ii) GM/S10 DE LUXE 2.8, Placa: CVS 7299, Renavam: 00743582152, (iii) GM/CELTA 2P LIFE, Placa: NIZ 8611, Renavam: 00949973823 até a efetiva regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos e, ao mesmo tempo, que seja assegurado o direito de credor da Fazenda Pública.

Em suas contrarrazões recursais, a Recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Cinge-se o presente recurso em analisar se o Estado de Mato Grosso cometeu ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral.

No presente caso, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, uma vez que teve seu nome utilizado por terceiros para a aquisição dos veículos discutidos nestes autos, por isso, não há como mantê-la vinculada aos veículos em questão ou ao tributo objeto da cobrança.

A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e prevista no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando estar presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.

Assim, em que pese à ocorrência de fraude praticada por terceiros, é certo que houve falha na prestação do serviço público realizado pelo ente público, ao não detectar a fraude, cuja responsabilidade civil é objetiva nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Logo, a cobrança e protesto do nome da Recorrida, em decorrência de débito de tributo de veículo adquirido de forma fraudulenta são indevidos e, via de consequência, necessária a baixa dos apontamentos.

A respeito da alegação do Estado de Mato Grosso no sentido de que promove o lançamento do IPVA com base nas informações prestadas pelo DETRAN/MT, ressalto que o ente estadual deve agir com diligência e cautela na cobrança do crédito tributário, haja vista que detém de forma solidária a responsabilidade sobre a inclusão de forma correta de dados cadastrais dos contribuintes quando do lançamento do débito, bem como quando do lançamento do protesto.

De fato o Estado de Mato Grosso não tinha conhecimento da fraude, mas isso ocorreu por falha da prestação dos serviços do DETRAN que é uma autarquia estadual. Em tese, houve falha da Autarquia Estadual ao, indevidamente, efetuar a transferência da propriedade dos veículos para o nome da Recorrida, causando-lhe transtornos e aborrecimento inclusive com o protesto de seu nome, por dívida que não era sua.

Se a falha foi do DETRAN ao efetuar a transferência de propriedade dos veículos, de forma fraudulenta, e o Estado protestou o nome da autora, pode ser responsabilizado pelos danos morais causados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, considero que o valor está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, principalmente levando em consideração do valor do protesto.

Quanto à pretensão recursal para que se faça indicação de um novo proprietário para assumir os ônus tributários entendo que não deve ser acolhida, pois o Recorrido não tem conhecimento quem foi o autor da fraude. Na verdade são sabe sequer se os veículos continuam existindo fisicamente, constato que não há nenhuma multa de trânsito indicando que continuam trafegando.

Quanto à pretensão de determinar que se faça o bloqueio administrativo dos veículos deve ser acolhida, até para não gerarem futuros débitos de IPVA, e novos protestos.

Quanto à pretensão de restrição de circulação dos veículos também deve ser acolhida, pois se estão irregular é aconselhável que sejam apreendidos, se localizados, e levados para o pátio do DETRAN, pois, assim aqueles que os estiverem utilizando serão identificados e poderão regularizar com o pagamentos dos tributos devidos, e explicar de quem os adquiriram.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e

determino que sejam efetuados Bloqueios Administrativos nos veículos (i) FORD FIESTA, Placa: NJT 1539, Renavam: 00987300563, (ii) GM/S10 DE LUXE 2.8, Placa: CVS 7299, Renavam: 00743582152, (iii) GM/CELTA 2P LIFE, Placa: NIZ 8611, Renavam: 0094997382, para não gerarem mais débitos de IPVA em nome da Recorrida. Deverá também inserir a restrição de circulação nos referidos veículos, de forma que, se localizados, sejam apreendidos e levados para o pátio do DETRAN.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022